Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-92.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016124-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ISAURA BERNARDO - CPF: 041.836.431-12 (AGRAVANTE), CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA GRANDE - JARDIM GLÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), T. Y. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), Y. S. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA GRANDE - JARDIM GLÓRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FRANCILENE REGIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – BUSCA, APREENSÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INGRESSO DA RECORRENTE NO FEITO COMO TERCEIRA INTERESSADA – RECÉM NASCIDA ENTREGUE À RECORRENTE, APÓS O PARTO – SUSPEITA DE ADOÇÃO DIREITA OU À BRASILEIRA, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE REJEITADA – PRETENSÃO DE FIGURAR NOS AUTOS COMO TERCEIRA INTERESSADA, DE MODO A ACOLHER A MENOR – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o primado constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto ISAURA BERNARDO POTORÉ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL nº 1015185-09.2022.8.11.0002 formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de inclusão da agravante no feito como terceira interessada. (Id. 139134655).

Em suas razões, a parte recorrente sustenta a nulidade da decisão agravada e todas as demais posteriores a esta, por ausência de fundamentação. Em seguida, requer a reforma da decisão agravada para figurar nos autos como terceira interessada, autorizando a sua visita à infante na Casa de Acolhimento e sua inclusão no Plano Individualizado de Atendimento – PIA, visto que possui vínculos com a menor abrigada e estar envolvida nas situações que motivaram o acolhimento da menor. Discorre sobre suas condições para cuidar da menor abrigada, requerendo, se necessário, uma avaliação aprofundada de qual a opinião da equipe técnica que conduz o PIA quanto à possibilidade da guarda da menor ficar sob os seus cuidados.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que o fim de declarar a nulidade da decisão agravada e as que forem proferidas depois desta. Sucessivamente, seja reformada a decisão interlocutória em todos os seus termos para que figure como terceira interessada na demanda até o deslinde final da ação.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 142239164.

Foram prestadas informações pelo Magistrado
a quo,
no Id. 142515661.

O d. representante ministerial, Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, em parecer de Id. 155959696, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o Ministério Público manejou Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no interesse das crianças Jasmine Sophia Bernardo Potoré, Maria Clara Régis da Silva e Tainá Yasmin da Silva Rodrigues, respectivamente com 01, 07 e 05 anos de idade, contra a mãe Francilene Regis da Silva, em razão de situação de risco das infantes Maria Clara e Tainá Yasmin expostas a negligência e ao abandono da genitora e de Jasmine Sophia, porque Francilene deu entrada no hospital para dar à luz a menina, fornecendo o nome de Isaura, ora agravante, entregando a recém-nascida a esta última, após o parto, que registrou a bebê como se sua filha fosse, incluindo o nome do seu marido, Isaías Ribeiro Potoré, como pai.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de inclusão da Isaura, ora agravante, no feito como terceira interessada.

Pois bem.

Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao órgão
ad quem
averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição.

Quanto à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, não merece prosperar. Já há entendimento consolidado no e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF. Rel. Min. Diva Malerbi. J. em 8/6/2016.

Portanto, o art. 489, § 1º, IV, CPC deve ser interpretado com temperamento de modo a se permitir que a decisão seja válida quando o julgador já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Do mesmo modo, não há amparo para integrar a agravante na lide, na condição de terceira interessada.

Conforme cediço, os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o primado constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

Nessa linha de intelecção, preleciona o Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

“Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação da medidas:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

[...]

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

[...]

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;”

Levando em conta a legislação pertinente e analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Como bem consignou o d. representante ministerial,
“evola-se dos autos que Jasmine Sophia foi retirada da guarda irregular de fato da agravante, em situação de risco, uma vez que fora entregue por sua genitora à recorrente que a registrou como se sua filha fosse, em flagrante violação ao arcabouço normativo de regência quanto ao procedimento legal para adoção, em evidente burla ao Cadastro Nacional de Adoção.”

Com efeito, os fatos apontados são graves e merecem apuração substanciosa, com a cautela que o caso requer, em especial, a realização de exame de DNA para a comprovação da maternidade e paternidade, como apontado no Relatório Psicossocial da equipe técnica do juízo.

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão agravada, por ora, ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023